Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Considerando a absoluta ausência de "periculum in mora", decorrente dos efeitos da r. decisão agravada, uma vez que as ora agravantes encontram-se em "local incerto e não sabido", recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Aguarde-se o efetivo cumprimento da decisão agravada, quando, então, deverá a Curadoria Especial informar a esta Relatoria, para fins de apreciação, se o caso, de eventual concessão de provimento de natureza acautelatória. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora